Tribunal: STF
Processo: Rcl 43726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES QUE ENVOLVAM A APLICAÇÃO DA LEI N. 13.703/2018 E DE ATOS NORMATIVOS DECORRENTES DESSA LEI. TABELA DE FRETE. PISO MÍNIMO. RESOLUÇÃO ANTT N. 5.842. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Bergamaschi & Cia Ltda., em 28.9.2020, contra decisão proferida pela Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande, pela qual indeferido o requerimento de suspensão da tramitação do Processo n. 0800004-75.2020.8.12.0104, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF.
O caso
    2. Em 8.1.2020, Marcelo Rufino a Silva ajuizou a Ação de Indenização n. 0800004-75.2020.8.12.0104, objetivando fosse a Bergamaschi & Cia Ltda. condenada a indenizar-lhe, nos termos da Lei n. 13.703/2018 e da Resolução ANTT n. 5.842/2018, por ter realizado o serviço de transporte de carga objeto do Contrato n. 19.553 em valor inferior ao piso nacional estabelecido naquelas normas.
    Relatou ter sido “contratado no dia 16.7.2019 pela requerida para transportar MISTO, sendo carregado na cidade de Amparo/SP para ser descarregado na cidade de Santarém/PA, conforme DACTE nº 19553. No serviço de transporte (...) a requerida pagou ao Autor o valor de R$ 12.425,49 (doze mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). O autor percebeu que o valor pago acima, não estava de acordo com a tabela da ANTT do piso mínimo do frete, o mesmo, questionou o valor com a empresa ré para cumprir a tabela mínima do frete regulamentada pela ANTT, porém não obteve êxito” (fl. 4, e-doc. 5).
    Pediu a “condenação da requerida ao pagamento da indenização, no valor total de R$ 14.251,02 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos), conforme preceitua o Art. 5º, § 4º, da Lei 13.703/2018” (fl. 8, e-doc. 5).
    Pela Resolução ANTT n. 5.842/2018 se altera o Anexo II da Resolução ANTT n. 5.820, em razão o disposto no § 3º do art. 5º da Lei n. 13.703.
    Nos §§ 3º e 4º do art. 5º da Lei n. 13.703/2018 se determina:
    “Art. 5º Para a execução da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a ANTT publicará norma com os pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas definidas no art. 3º desta Lei, bem como planilha de cálculos utilizada para a obtenção dos respectivos pisos mínimos.
    (…) § 3º Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% (dez por cento) em relação ao preço considerado na planilha de cálculos de que trata o caput deste artigo, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT, considerando a variação no preço do combustível.
    § 4º Os pisos mínimos definidos na norma a que se refere o caput deste artigo têm natureza vinculativa e sua não observância, a partir do dia 20 de julho de 2018, sujeitará o infrator a indenizar o transportador em valor equivalente a 2 (duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido, sendo anistiadas as indenizações decorrentes de infrações ocorridas entre 30 de maio de 2018 e 19 de julho de 2018”.
    3. Designada audiência de conciliação, Bergamaschi & Cia Ltda. requereu o sobrestamento do feito ao fundamento de que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956, “o relator E. Min Luiz Fux determinou a suspensão, em todos os graus de jurisdição, de todas as demandas em território nacional que versem sobre a aplicação da Lei 13.073/2018” (doc. 5, fl. 40).
    Em sua manifestação, Marcelo Rufino da Silva assinalou que as Resoluções ANTT ns. 5.820 e 5.842 e a Lei n. 13.703/2008 persistiriam em vigor e não teriam tido sua eficácia suspensa, apenas as ações nas quais se impugne a validade constitucional desses atos normativos teriam sido objeto da determinação de suspensão. Nesses termos, argumenta:
    “[C]onforme decisão acima do Ministro Luiz Fux, o mesmo decidiu pela suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. 
    Vossa Excelência, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux decidiu no dia 07 de Fevereiro de 2019, suspender todos os processos que estão em andamento em todo o País, mas contrários a aplicação da Lei 13.703/2018 e da Resolução 5.820/2018 da ANTT. 
    O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) revogou no dia 12 de dezembro de 2018, a liminar concedida por ele mesmo, e liberou novamente a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para multar os transportadores que não seguirem a tabela de fretes. 
    Todavia, o Ministro confirmou a validade da tabela em sua decisão dada no dia 12/12/2018 e também em sua decisão dada no dia 07/02/2019 e 12/02/2019. 
    Com esta decisão dada pelo Ministro, se confirma a validade da tabela, e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) continua a aplicar as multas contra o descumprimento da tabela do frete mínimo. 
    A validade da tabela confirmada e em vigor, pelas decisões do próprio Ministro, o motorista, ora embargante, pode buscar o poder judiciário para cobrar a diferença dobrada pelo descumprimento da tabela do frete mínimo, como forma de indenização. (…)
    Assim, tabela de preços mínimos de frete foi instituída pela Medida Provisória 832/2018, convertida na Lei 13.703/2018, e pela Resolução 5.820/2018, da ANTT, que regulamentou a medida, após a greve dos caminhoneiros deflagrada em maio do ano passado.
    Entretanto, no Diário Eletrônico de Justiça em 12/02/2019, o Ministro Luiz Fux decidiu da seguinte forma: 
    "Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. Sobre as petições do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, pugnando que “haja pronta decisão do STF” neste caso, esclareço que a celeridade no julgamento de mérito é influenciada, além da complexidade da causa, pelos inúmeros incidentes processuais suscitados nos autos. Publique-se. Intimem - se." Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5956. 
    Vossa Excelência, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux decidiu no dia 07 de Fevereiro de 2019, suspender todos os processos que estão em andamento em todo o País, contrários a aplicação da Lei 13.703/2018 e as resoluções da ANTT. Inclusive, a própria ANTT no dia 14 de janeiro de 2020, publicou em seu site: http://www.antt.gov.br/cargas/arquivos_old/Tabelas_de_Precos_Minimos_do_Transpor te_Rodoviario_de_Cargas.html, as atualizações dos valores da Tabela do Piso mínimo do Frete, regulamentada pela Lei n.º 13.703/2018, e pela Resolução nº 5.820/2018 da ANTT. Portanto, Nobre Juiz, a Lei n.º 13.703/2018, a Resolução nº 5.820/5.842 da ANTT, estão em vigor!” (fl. 40, doc. 5).
    4. Em 17.9.2020, o juízo da Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande acolheu “as alegações do Autor (…) por seus próprios fundamentos” (fl. 66, doc. 5) e remarcou a audiência de conciliação.
    Daí a presente reclamação, na qual Bergamaschi & Cia Ltda. sustenta ter a autoridade reclamada descumprido a decisão do Ministro Luiz Fux, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956, pela qual “determin[ada] a suspensão, em todos os graus de jurisdição, de todas as demandas em território nacional que versem sobre a aplicação da Lei 13.073/2018” (fl. 3), o que alcançaria o caso dos autos, pois a pretensão deduzida pelo autor da ação indenizatória estaria fundamentada na Lei n. 13.703/2018.
     Afirma ser equivocada a interpretação pela qual a suspensão determinada alcançaria “apenas os processos contrários à aplicação da Lei 13.703/2018 e da Resolução nº 5.820/5.842 da ANTT” (fl. 5).
    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão do processo 0800004-75.2020.8.12.0104 da 4ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande – MS” (fl. 7).
    No mérito, pede a confirmação da medida liminar.
    5. Em 13.10.2020, foi realizada a audiência de conciliação, frustrada. O advogado da reclamante reiterou o pedido de suspensão do processo pela decisão do Ministro Luiz Fux, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956. Na mesma data foi designada audiência de instrução e julgamento.
    6. Em 27.10.2020, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário para, querendo, contestar esta reclamação e abri vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 9)
    7. Em 26.11.2020, Marcelo Rufino da Silva contestou, sustentando que, com a decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956, “o Ministro suspendeu apenas as ações contrárias a aplicação, ou seja, aqueles que questionam a constitucionalidade da Lei em todo o território nacional, mantendo sua aplicação àqueles que a infringem e, consequentemente, Resoluções publicadas pela ANTT, sem suspender, no entanto, demandas que versem acerca da cobrança de multas em decorrência da inobservância da tabela de fretes.(...) A validade da Lei 13.703/2018 e as Resoluções da ANTT estão em vigor, pelas decisões do próprio Ministro, o transportador, ora beneficiário, pode buscar o poder judiciário para cobrar a diferença dobrada, pelo descumprimento da tabela do frete mínimo, como forma de indenização” (fl. 5, e-doc. 13).
    Pediu a improcedência da presente reclamação (e-doc. 13).
    8. Em 5.2.2021, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que não vieram as informações requisitadas (e-doc. 19).
    9. Em 8.2.2021, ausente o autor da audiência de instrução e julgamento, foi designada nova audiência de instrução e julgamento, que, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, até a presente data não foi realizada.
    10. Em 4.3.2021, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956/DF. SUSPENSÃO NACIONAL DE AÇÕES EM CURSO QUE TENHAM COMO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR A LEI N. 13.703/2018. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESOLUÇÃO ANTT N. 5.842/2019. ATO NORMATIVO EDITADO EM DECORRÊNCIA DA LEI N. 13.703/2018 E DA RESOLUÇÃO ANTT N. 5.820/2018. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
      (…) Assim, Vossa Excelência os pedidos constantes da exordial são possíveis juridicamente, fundamentando-se em leis materiais vigentes, a exemplo da Resolução da ANTT nº 5.842, e da Lei nº 13.703 de de agosto de 2018. No entanto, a Lei 13.703/2018 e a resolução 5.842 não foram obedecidos pela ré, ou seja, a mesma simplesmente não cumpriu o valor da tabela do piso mínimo do frete. Importante ressaltar, que o descumprimento da tabela do frete, sujeitará ao infrator, ora ré, a indenizar o transportador, ora autor, em valor equivalente a 2 (duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido. Diante de tudo que foi exposto acima, a ré deve pagar ao Autor, a indenização, conforme preceitua o Art. 5º § 4º da Lei nº 13.703 de 08 de agosto de 2018. 
    A Resolução n. 5.842, de 23 de abril de 2019, sobreveio após a decisão de suspensão nacional em alteração ao disposto no Anexo II, da Resolução n. 5.820, de 30 de maio de 2018, sendo, portanto, dela decorrente. 
    Para que [seja] evitada decisão conflitante, recomenda-se a suspensão nacional também do processo em curso que versa sobre a Resolução ANTT n. 5.842, de 30 de maio de 2018, que alterou a Resolução ANTT n. 5.820/2018, em virtude do Rel. Min. Lux Fux ter determinado, em sua decisão de 07.02.2019, a suspensão não somente dos processos que envolvam a Lei n. 13.703/2008 e da Resolução n. 5.820/2018, mas também de outros atos normativos editados em decorrência destas normas, até que julgado em definitivo a controvérsia. 
    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela procedência da reclamação” (e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    11. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    12. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir pedido de suspensão da tramitação do Processo n. 0800004-75.2020.8.12.0104, o juízo da Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande/MS teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF.
    13. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956 foi ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 832/2018, convertida na Lei n. 13.703/2018, pela qual instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, e contra as Resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres que regulamentaram esses diplomas legais.
    Em 14.6.2018, o Ministro Luiz Fux determinou "a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)" (DJe 18.6.2018). Ao final da audiência realizada em 20.6.2018, ratificou a decisão para “suspender todos os processos e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” (DJe 22.6.2018).
    Em 6.12.2018, o Ministro Relator deferiu medida liminar “para suspender a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018, por consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 09/11/2018), que estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância da tabela vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 5.820/2018, bem como das indenizações respectivas. Determino, por consequência, que a ANTT e outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo Plenário” (DJe 10.12.2018). Entretanto, em 12.12.2018, o Ministro Luiz Fux acolheu pedido de reconsideração formulado pela Advocacia-Geral da União e revogou a medida liminar.
    Em 7.2.2019, instado pela Advocacia-Geral da União a esclarecer a persistência, ou não, dos efeitos da determinação de suspensão dos processos nos quais há controvérsia sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 13.703/2018 e das resoluções editadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para regulamentá-la, o Ministro Luiz Fux esclareceu:
    “A Advocacia-Geral da União apresentou requerimento (peça nº 368 dos autos eletrônicos) em que postula “seja esclarecido que as decisões proferidas em junho de 2018 conservam sua eficácia paralisante sobre todos os processos judiciais e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia dos atos normativos objetos de análise nesta ação direta, inclusive a Lei n.º 13.703/2018 e Resoluções da ANTT que a regulamentaram posteriormente”. Subsidiariamente, requer “seja estendido o escopo das medidas cautelares proferidas em junho de 2018 para que sejam suspensos todos os processos judiciais e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia dos atos normativos objetos de análise nesta ação direta, inclusive a Lei n.º 13.703/2018 e Resoluções da ANTT que a regulamentaram posteriormente”. (…)
    É o breve relatório. Passo a decidir. 
    No dia 14 de junho de 2018, proferi a seguinte decisão: 
    Tendo em vista a necessidade de prover solução jurídica uniforme e estável quanto à higidez da Medida Provisória n.º 832/2018 e da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), revela-se necessário sustar o andamento de ações judiciais em curso nas instâncias inferiores, as quais podem gerar comandos conflitantes sobre a controvérsia posta na presente Ação Direta. A providência ora determinada encontra amparo no poder geral de cautela, bem como na aplicação analógica dos artigos 12-F, § 1º, e 21 da Lei n.º 9.868/99 e do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 9.882/99. Em idêntico sentido já decidiu o plenário desta Corte (ADI 5353 MC-Ref, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2016; ADI 5409 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015). 
    Ex positis, determino a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
    As razões esposadas naquela oportunidade permanecem hígidas. Em primeiro lugar, porque o art. 21 da Lei n.º 9.868/99 autoriza a suspensão do “julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo”. Não há dúvidas de que as ações que discutem a legalidade da Resolução ANTT n.º 5820 “envolvem a aplicação” da Lei nº 13.703/18 e, assim, enquadram-se na determinação de suspensão. 
    Além disso, é mister resguardar a segurança jurídica até que a controvérsia sobre a subsistência da mencionada lei seja solucionada por este Pretório Excelso. Permitir a continuidade de ações que versem sobre a compatibilidade entre a resolução e a lei seria, por via transversa, tornar sem efeito a determinação de suspensão anteriormente proferida. 
    (…) Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018” (DJe 12.2.2019). 
    Ao negar o pedido de sobrestamento do Processo n. 0800004-75.2020.8.12.0104, a Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande descumpriu a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF de suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n. 13.703/2018, da Medida Provisória n. 832/2018, da Resolução n. 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito.
    Nesse sentido a Reclamação n. 32.680-TP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 19.12.2018, a Reclamação n. 32.230-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 3.12.2018, e a Reclamação n. 32.607-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 29.11.2018.
    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, e determinar a imediata suspensão da tramitação do Processo n. 0800004-75.2020.8.12.0104 até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora